Tribunal: TJES
Processo: 5023187-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Serviço Militar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023187-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON EDIMAR DE CARVALHO RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023187-46.2021.8.08.0024

APTE:

EDSON EDIMAR DE CARVALHO RODRIGUES

APDOS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
.
ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. LEI 13.954/2019. F
UNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES.
MODIFICAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS.
DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT – TERMO INICIAL A PARTIR DA COMUNICAÇÃO GERAL E DO INÍCIO DOS DESCONTOS – RECURSO IMPROVIDO.

I.

Nos termos do art. 23 da Lei 12.016/09, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

II.
Tratando-se de alteração legal que institui novo regime jurídico e estabelece nova contribuição a incidir sobre os proventos, a sua ciência ocorre de forma inequívoca com o próprio desconto na folha de pagamento, reforçado pelo comunicado geral realizado pela instituição responsável pelo recolhimento, ainda que sobrevenha pedido administrativo.

I
II
.
Ocorrendo os descontos em março de 2020 e sendo proposto o writ somente em outubro de 2021, inegável o reconhecimento da decadência para utilização da via mandamental.

I
V
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023187-46.2021.8.08.0024

APTE:

EDSON EDIMAR DE CARVALHO RODRIGUES

APDOS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se a presente demanda a discutir a legitimidade da alteração da alíquota de desconto previdenciário incidente sobre os vencimentos do recorrente, policial militar inativo.

N
a exordial, objetivou o recorrente que a autoridade coatora fosse impedida de aplicar a previsão advinda da Lei Federal 13.954/2020, para que fosse mantida a regra anterior, sob pena de violação aos princípios do ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Entrementes, o magistrado a quo reconheceu a decadência para impetração do mandamus, por considerar já transcorrido o prazo de 120 dias entre a propositura deste e o ato coator, que seria a comunicação do IPAJM sobre os futuros descontos a título previdenciário.

A teor do que dispõe o artigo 23 da Lei 12.016/09
, o
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

A ciência efetiva, nos termos da jurisprudência, deve ser entendida como o momento em que o referido ato passa a produzir efeitos na esfera jurídica do impetrante.

Após analisar com acuidade os autos, chego a conclusão de que a interferência da norma de regência na esfera jurídica do militar inativo ocorreu de forma indene de dúvidas quando foi efetivado o primeiro desconto no contracheque dele destinado ao Fundo de Proteção Social dos Militares, qual seja, na competência de março de 2020.

A referida data ainda coincide com o mês da comunicação geral feita pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo acera das alterações legislativas promovidas no âmbito federal e estadual.

Partindo dessa premissa e considerando que a propositura do writ ocorreu em 20 de outubro de 2021, por certo que já havia sido superado o prazo decadencial previsto na Lei do Mandado de Segurança.

Deve-se ter em mente que inobstante o fato do recorrente ter feito requerimento administrativo posteriormente, tal fato, per si, não teria o condão de postergar o momento da ciência inequívoca acerca dos descontos em seus proventos
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta eg. Corte:

“
[...]III - Na hipótese, impõe-se o reconhecimento da decadência do Mandado de Segurança impetrado pelos Recorrentes posteriormente ao término do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data em que receberam comunicação de implementação do desconto em seus proventos, o que enseja a denegação da segurança, consequentemente, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como, a condenação dos Recorrentes ao pagamento das custas processuais, restando prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento.[...]”(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024139011936, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2013, Data da Publicação no Diário: 18/12/2013)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários em razão da natureza da ação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.